Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720072-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: D. MATER - MADEIREIRA - ME Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Banco Bradesco S.A. (ID no 19089364, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada, acolhendo a preliminar de falta de interesse processual (ID no 18830328). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, D. Mater – Madeira – ME, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO